Tribunal: TJMT
Processo: 1030019-54.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Recurso Inominado n. 1030019-54.2021.8.11.0001
Origem: 2o Juizado Especial Cível de Cuiabá
Parte Recorrente(s): Fundo de Investimento em Direito Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado
Parte Recorrida(s): Erica Patrícia Freitas da Silva
Relator: Claudio Roberto Zeni Guimarães
Data do julgamento: 17/10/2022 à 20/10/2022
Ordem na pauta: 260
EMENTA
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO – CONTRATO QUE PROVA A ORIGEM DO DÉBITO – REGULARIDADE DO TERMO CESSÃO DE CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A prova da regularidade da negativação depende da comprovação da relação negocial entabulada entre o consumidor e a empresa cedente, bem como documento específico que comprove a cessão de crédito.
Havendo tais elementos probatórios, a empresa cessionária age no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030019-54.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRENTE), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE), ERICA PATRICIA FREITAS DA SILVA - CPF: 025.552.941-47 (RECORRIDO), ALEXANDRE YARID RECCO PEREIRA SILVA - CPF: 054.232.701-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado n. 1030019-54.2021.8.11.0001

Origem: 2o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Fundo de Investimento em Direito Creditórios
Multsegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado

Parte Recorrida(s):
Erica Patrícia Freitas da Silva

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
17/10/2022 a 20/10/2022

Ordem na pauta: 260

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO
– CONTRATO QUE PROVA A ORIGEM DO DÉBITO – REGULARIDADE DO TERMO CESSÃO DE CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A prova da regularidade da negativação depende da comprovação da relação negocial entabulada entre o consumidor e a empresa cedente, bem como documento específico que comprove a cessão de crédito.

Havendo tais elementos probatórios, a empresa cessionária age no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré, ante sentença em ação declaratória que, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconheceu a irregularidade da inscrição de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito realizada pela parte ré, condenando-a a indenizar a parte autora no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Pugna a recorrente pela reforma da sentença para que a pretensão inicial seja julgada improcedente, em razão da comprovação da relação jurídica existente entre as partes.

Em contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca da legalidade de inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito por dívida decorrente de cessão de crédito firmada entre o recorrido e terceira empresa, e consequente cabimento de indenização por danos morais.

Observo, desde logo, que a sentença impugnada merece reforma.

Primeiramente, porque o Fundo de Investimento demandado comprova a existência de relação jurídica entre a parte autora e a empresa Calcard e a empresa Via Varejo S/A, quem lhes cedeu os créditos levados a apontamento na Serasa, através de contrato de adesão colacionados nos ids.136457935 e 136457937.

Ainda, o Fundo recorrido apresenta os termos de cessão de direitos creditórios específicos, os quais contêm os dados individualizados da devedora e das dívidas negativadas, demonstrando seu vínculo com a cedente Calcard Administradora de Cartões Ltda. e Via Varejo S/A e, consequentemente, sua legitimidade para cobrar o débito em nome próprio diante da ausência de comprovação do respectivo pagamento.

Destaca-se que a cessão ocorreu em data posterior à inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, vê-se dos autos que os termos de cessão foram firmados em 10 de agosto de 2021 a quantia R$ 1.909,02, em 22 de outubro de 2018 os valores de R$ 228,58 e R$ 2.234,19, e as negativações aqui discutidas ocorreram nas datas de 01/04/2021, 06/02/2019 e 26/03/2021, respectivamente, conforme documentos constantes nos ids. 136457943, 136457944 e 136457945.

Nesse sentido é o firme entendimento desta egrégia Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATO FIRMADO ORIGINARIAMENTE COM A MARISA LOJAS S/A. CESSÃO DE CRÉDITO. REGULARIDADE DO APONTAMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ACERCA DA CESSÃO DE CRÉDITO NÃO TORNA IRREGULAR A DÍVIDA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do benefício, visto que o art. 4.o da Lei n.o 1.060 /50 foi recepcionado pela CRFB/88 (REsp. 108400 SP/1996/0059166-0/REsp. 320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor da consumidora.

2. Trata-se de ação em que a Recorrente
KAROLINE FINGER LIMA
postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

3. Caso em que a empresa Recorrida se desincumbiu do seu ônus probatório ao provar a licitude do apontamento, uma vez que trouxe aos autos o contrato originário
- “PROPOSTA DE ADESÃO – CARTÃO MARISA
”, além de cópia do documento pessoal da consumidora -
RG” -,
bem como o termo de cessão de crédito.

4. Frise-se que, a notificação a que se refere o artigo 290 do Código Civil apenas tem o escopo de evitar que o devedor pague a quem não é o verdadeiro credor. Não tem, contudo, o efeito de desobrigar o devedor em face do cessionário, tampouco retira a legitimidade deste para buscar o crédito.

5. Reconhecimento da legalidade do débito é medida impositiva, ante a ausência de comprovação do seu adimplemento, tendo a empresa Recorrida agido no exercício regular de direito ao inscrever o nome da consumidora nas entidades de proteção ao crédito.

6. Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no rol do artigo 80 do Código de Processo Civil, não há se falar em condena
ção por litigância de má-fé.

7. Sentença parcialmente reformada.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1018842-93.2021.8.11.0001,
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
, DJE 13/04/2022).

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS PROTETIVOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECLAMADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO.

COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE A RECORRENTE E A CEDENTE DO CRÉDITO.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A recorrida seguiu o ônus da impugnação específica, apresentando documentos comprobatórios do contrato originário e da cessão do crédito, demonstrando a idoneidade da inscrição.

2. Comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

3. Ausente a prova de que a autora tinha ciência da cessão de crédito ocorrida entre a Via Varejo e a Fundo de Investimento deve ser afastada a litigância de má-fé pois, no caso, não há prova que a carta de notificação foi recebida pela parte autora.

4. Sentença parcialmente reformada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1020059-74.2021.8.11.0001, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 29/04/2022)

Desse modo, a ausência de ato ilícito praticado pelo reclamado ficou suficientemente demonstrada, desincumbindo-se do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1o do CPC), e, por conseguinte, a sentença recorrida comporta reforma para jugar improcedentes os pedidos iniciais.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento,
a fim de reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos iniciais, com fulcro no art. 487, I do CPC.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022